Tribunal: TJMT
Processo: 1030254-90.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030254-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Pagamento por Serviços Ambientais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NESTOR SCATOLA - CPF: 650.438.041-49 (EMBARGADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), DIRETOR DA SEMA-MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença de improcedência em Ação de Pedido de Desembargo Ambiental cumulada com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por Nestor
Scatola
. O embargante alega omissão do colegiado quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
omitiu-se
quanto à obrigatória majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,

diante do desprovimento do recurso interposto pela parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

A omissão resta configurada quando o acórdão deixa de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, que impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios previamente fixados, diante de trabalho adicional realizado em grau recursal, quando desprovido o recurso da parte vencida.

A sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios por equidade em R$ 300,00, diante do reduzido valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Com o desprovimento do recurso do autor, impunha-se a majoração dos honorários, o que não foi feito no acórdão embargado, caracterizando omissão sanável por meio de embargos de declaração.

A majoração dos honorários, considerando os parâmetros do § 2º e a regra do § 8º do art. 85 do CPC, é fixada em R$ 500,00, em atenção ao trabalho adicional realizado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

Configura-se omissão no acórdão que deixa de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida.

A majoração de honorários recursais deve observar os critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, inclusive quando o valor da causa for irrisório, admitindo-se a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, § 2º, e 85, §§ 2º, 8º e 11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão que manteve a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Pedido de Desembargo Ambiental cumulada com Pedido de Tutela de Evidência, ajuizada por NESTOR SCATOLA contra o Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, porquanto, não obstante tenha sido vencida a parte adversa, não houve a correspondente majoração dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que,
em consideração ao diminuto valor da causa, devem ser fixados por equidade.

Devidamente intimado para se manifestar sobre os embargos, nos termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, o embargado NESTOR SCATOLA deixou transcorrer in albis o prazo legal, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado, por expressa determinação legal, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente em decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

No caso sub examine, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração apontando omissão na decisão colegiada que manteve a sentença de improcedência, especificamente quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao embargante. Com efeito, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado por NESTOR SCATOLA, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, diante do valor irrisório atribuído à causa.

Ocorre que, ao manter a sentença de improcedência,
esta
Colenda Câmara deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

No caso vertente, constata-se que o embargado NESTOR SCATOLA interpôs recurso contra a sentença de primeiro grau, o qual foi desprovido por esta Câmara, mantendo-se a improcedência do pedido.

Destarte, estão presentes todos os requisitos para a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo imperativa a correção da omissão apontada pelo embargante.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo Procurador do Estado em grau recursal, bem como os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), e ainda o disposto no § 8º do mesmo artigo (apreciação equitativa em causas de valor irrisório), entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,

ACOLHO
os embargos de declaração para, suprindo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado a fim de
majora
r
os honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025